Tribunal: STF
Processo: RE 890265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – MEDIDA PROVISÓRIA 612/2013 – PEDIDO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DO CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO – CLIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO § 11 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADPF 216/DF, MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.